Tribunal: TJMT
Processo: 1019184-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019184-78.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CAPITAL
Agravante : CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Agravada : BEATRIZ DE ALENCAR TAQUES
Número do Protocolo : 1019184-78.2019.8.11.0000
Pelo despacho de ID 28729456 foi determinada a intimação da parte agravante, para que individualizasse e identificasse os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, nos termos do art. 13-A, §3o, da Resolução no 04/2016/TP, o que foi cumprido por meio da petição de ID 29367987.
Contudo, constatado que a parte agravante não instruiu o recurso com todas as peças obrigatórias, constantes do art. 1.017, I, do CPC, ou ao menos deixou de identificá-las regularmente, foi determinada a intimação da mesma para que, no prazo de 05 dias, suprisse a falta, instruindo os autos com todos os documentos obrigatórios faltantes ou os identificando corretamente, tais como procuração da agravada, petição em que requereu fosse deflagrada a fase do cumprimento de sentença (petição inicial), impugnação ao cumprimento de sentença e petição que deu ensejo à decisão recorrida (cf. ID 29858489).
Intimada, a agravante peticionou novamente (cf. ID 30622476), desta vez juntando aos autos cópias das procurações das partes, da petição inicial e da contestação da ação na fase de conhecimento, da sentença, do pagamento voluntário da condenação realizado pela agravante, do cálculo da Contadoria e das manifestações das partes sobre os cálculos (cf. ID 30622486 a 30624475).
Observa-se que novamente a parte agravante não instruiu os autos com todas as peças obrigatórias constantes do art. 1.017, I, do CPC, não obstante a concessão de prazo para tanto, ou ao menos deixou de identificá-las regularmente, pois não consta da relação apresentada na petição de ID 29367987 ou nos novos documentos juntados com a petição de ID 30622476, referência à petição em que requerida a deflagração da fase do cumprimento de sentença (petição inicial da fase de cumprimento de sentença), à eventual impugnação ao cumprimento de sentença e à petição que deu ensejo à decisão recorrida.
A ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, I, do CPC/15, mesmo após a concessão de prazo para tanto, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal:
“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;
(...)”
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. 1. Nos termos dos incisos I e III do art. 1.017, do CPC/15, o recurso de agravo de instrumento deverá ser instruído com as peças obrigatórias e facultativas, mas úteis à análise da matéria. 2. Intimado o agravante para colacionar cópia dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, este deixou de acostá-la. Não conhecimento do recurso que se impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJRS – Vigésima Terceira Câmara Cível – Agravo de Instrumento no 70073832131 – Rel. ANA PAULA DALBOSCO, Julgado em 14/06/2017 – Publicado no DJE do dia 16/06/2017).
Pelo exposto, com fulcro nos artigos 932, III, e 1.017, I, do CPC/15, e no artigo 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Custas pela agravante.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator